Tribunal: TCU
Processo: 011.818/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a Elisabete Costa Reis Dutra pela Universidade Federal de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Elisabete Costa Reis Dutra; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria de Elisabete Costa Reis Dutra; e 9.3. dar ciência desta deliberação a Universidade Federal de Minas Gerais.